Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745665-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20537602) interposto por MARLENE PEREIRA GOMES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela antecipatória. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 72969315 – processo referência): DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, bem como a gratuidade processual. Trata-se de ação declaratória c.c repetição de indébito, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MARLENE PEREIRA GOMES contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação, onde exerceu as funções de professora da educação básica, até passar para a inatividade por invalidez em 02 de julho de 2.014, pois foi acometida de paralisia irreversível e incapacitante, bem como alienação mental. Em razão do estado de saúde, formalizou requerimento administrativo para obter isenção de imposto de renda pessoa física, o que foi negado. Portanto, pede a suspensão da exigibilidade do imposto de renda pessoa física, que é exigido mensalmente da autora. É o relato necessário. Decido. A tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e perigo de dano ou urgência. Com bem ressalta a própria autora na inicial, o reconhecimento do direito à isenção tributária depende de dilação probatória, em especial perícia médica, capaz de estabelecer o necessário nexo causal entre a enfermidade e as hipóteses legais de isenção. No caso, não cabe a aplicação da Súmula 598 do STJ, porque os documentos apresentados, laudos médicos, não são suficientes para apurar a adequação entre a enfermidade e as hipóteses legais de isenção. Os laudos juntados pela autora são datados de 2.011, 2012, 2013 e 2014 e, em nenhum deles se menciona, de forma explícita, paralisia irreversível e incapacitante, Ademais, em relação ao laudo datado de 10/11/2018, não há qualquer menção a “alienação mental”, como exige a lei de isenção do imposto de renda. No laudo, embora conste que a autora apresentou episódio de confusão mental, que o juízo de realidade está preservado, que não se percebeu vivências e alucinações e não há alterações psicomotoras. Portanto, para o deslinde da controvérsia fática, será essencial dilação probatória. Ademais, a autora não juntou aos autos a decisão administrativa que teria indeferido seu requerimento, a fim de que este juízo pudesse verificar e apurar a motivação e os fundamentos de fato e de direito utilizados pela administração pública. A ausência deste documento, somado à insuficiência das conclusões constantes nos antigos laudos médicos em relação à compatibilidade entre a enfermidade e a lei que garante a isenção de imposto de renda, impossível a concessão da tutela provisória de urgência neste momento. Não há elementos suficientes para se apurar a probabilidade do alegado direito. Ademais, não há risco de ineficácia da decisão final, pois caso a autora tenha reconhecido, por perícia judicial, o direito à isenção do IRPF, receberá os valores retroativos. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito não admite transação e, além disso, não estão sendo realizados atos processuais presenciais durante a pandemia. Intime-se. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que é portadora de doença grave e reúne todos os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da isenção de pagamento do imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, nos moldes elencados no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Pretende a postulante a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão, com vistas à cessação do desconto do tributo em apreço, reivindicando a dispensa de apresentação de laudo médico oficial, consoante o teor da Súmula 598 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Ao que se constata dos autos, a contribuinte ingressou com ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, a fim de pleitear a abstenção de recolhimento do imposto de renda que recai sobre seus proventos de aposentadoria. É certo que o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 determina a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelos portadores de alienação mental e paralisa irreversível e incapacitante, ainda que essas patologias tenham sido contraídas após a inatividade. A colenda Corte Infraconstitucional, por meio da Súmula 598, aponta a desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o deferimento judicial do pedido de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova. No caso, a requerente, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, colacionou aos autos atestados médicos relativos a acompanhamento psiquiátrico (ID 72910338 - processo referência) e ortopédico (ID 72910337 – processo referência). Consta, ainda, do caderno processual eletrônico o represamento de R$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos) pela fonte pagadora, a título de imposto sobre seus rendimentos, consoante demonstrativo de ID 72910339 (processo referência). Deveras, os documentos apresentados não são aptos à produção dos efeitos ambicionados, eis que não incluem afirmações categóricas, exaradas por profissional habilitado, de que a suplicante seja efetivamente acometida por alguma das patologias graves dispostas na legislação de regência. Nesse sentido, inadmissível a reivindicação autoral de incidência à espécie dos ditames da referida súmula, aplicáveis apenas às hipóteses de juntada de prova inequívoca de doença elegível ao benefício pleiteado. Cumpre esclarecer que o indeferimento da tutela provisória ora solicitada não compromete a posterior concessão da escusa tributária almejada, caso efetivamente reconhecida sua necessidade mediante perícia médica oficial. Cm efeito, não se deve perder de vista que a demandante, até o momento, se absteve de trazer aos autos a decisão administrativa denegatória do pleito renovado na seara judicial, o que impede que este Poder Judiciário investigue a legalidade daquele ato. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Parte das considerações tecidas pela agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural. II. Os requisitos ensejadores da tutela vindicada, pelo menos em uma primeira análise, não se encontram presentes, dado ser necessária perícia elaborada por expert oficial, haja vista estarmos diante de demanda na qual se discute isenção de tributos em decorrência de doenças que constam no rol de legislação específica. III. A concessão de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de doença grave requer a comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. IV. Recurso improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1276054, 07156378020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 15 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador